Tribunal: TJSP
Processo: 1091077-06.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que "são inaplicáveis às resilições unilaterais de compromisso de compra e venda de bem imóvel disposições contratuais abusivas (art. 39, V c/c art. 51, II e IV e §1o, CDC), em especial aquelas que importem em retenção integral ou desproporcional das parcelas

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que "são inaplicáveis às resilições unilaterais de compromisso de compra e venda de bem imóvel disposições contratuais abusivas (art. 39, V c/c art. 51, II e IV e §1o, CDC), em especial aquelas que importem em retenção integral ou desproporcional das parcelas pagas, bem assim posterguem esta restituição".
2. Por outro lado, quanto à possibilidade de repetição do sinal oferecido por ocasião da celebração dos contratos, salientou-se que a ausência de discriminação precisa de sua natureza jurídica no instrumento contratual remete à necessidade de se conhecer como parte de pagamento e, portanto, "deve referido montante ser integrado ao saldo de todas as parcelas vertidas, sobre o qual incide a taxa contratual de retenção por rescisão imotivada".
3. Por fim, com a devida vênia, não tratou a petição inicial, tampouco a sentença, sobre qualquer verba devida a título de comissão de corretagem, daí não sendo caso de conhecer desta parcela da irresignação, com a ressalva de que os custos administrativos não discriminados no instrumento contratual haverão de ser ressarcidos a partir da taxa de retenção fixada sobre o montante vertido pelos embargados.
4. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., são
embargados CLARICE KEIKO AOKI e HENRIQUE AOKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000
Embargante: SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A
Embargado: CLARICE KEIKO AOKI E OUTRO
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
Magistrado(a): HENRIQUE DADA PAIVA

V O T O No 50156
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que
“são inaplicáveis às resilições unilaterais de compromisso
de compra e venda de bem imóvel disposições contratuais
abusivas (art. 39, V c/c art. 51, II e IV e §1o, CDC), em
especial aquelas que importem em retenção integral ou
desproporcional das parcelas pagas, bem assim posterguem
esta restituição”.
2. Por outro lado, quanto à possibilidade de repetição do
sinal oferecido por ocasião da celebração dos contratos,
salientou-se que a ausência de discriminação precisa de sua
natureza jurídica no instrumento contratual remete à
necessidade de se conhecer como parte de pagamento e,
portanto, “deve referido montante ser integrado ao saldo de
todas as parcelas vertidas, sobre o qual incide a taxa
contratual de retenção por rescisão imotivada”.
3. Por fim, com a devida vênia, não tratou a petição inicial,
tampouco a sentença, sobre qualquer verba devida a título
de comissão de corretagem, daí não sendo caso de conhecer
desta parcela da irresignação, com a ressalva de que os
custos administrativos não discriminados no instrumento
contratual haverão de ser ressarcidos a partir da taxa de
retenção fixada sobre o montante vertido pelos embargados.
4. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu parcialmente apelo tirado de ação de
rescisão contratual c/c restituição de valores que CLARICE KEIKO AOKI e
HENRIQUE
AOKI
promovem
em
face
de
SPE
OLÍMPIA
Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, julgada procedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
sentença de fls. 202/207 e 215.
Alega a embargante que o v.acórdão é omisso quanto
às teses defensivas envolvendo a possibilidade de retenção das arras, de
irrepetibilidade da comissão de corretagem, bem assim a possibilidade de
restituição em parcelas.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que “são inaplicáveis às resilições unilaterais de compromisso de compra e
venda de bem imóvel disposições contratuais abusivas (art. 39, V c/c art. 51,
II e IV e §1o, CDC), em especial aquelas que importem em retenção integral
ou desproporcional das parcelas pagas, bem assim posterguem esta
restituição”.
Por outro lado, quanto à possibilidade de repetição do
sinal oferecido por ocasião da celebração dos contratos, salientou-se que a
ausência de discriminação precisa de sua natureza jurídica no instrumento
contratual remete à necessidade de se conhecer como parte de pagamento
e, portanto, “deve referido montante ser integrado ao saldo de todas as
parcelas vertidas, sobre o qual incide a taxa contratual de retenção por
rescisão imotivada”.
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Por fim, com a devida vênia, não tratou a petição
inicial, tampouco a sentença, sobre qualquer verba devida a título de
comissão de corretagem, daí não sendo caso de conhecer desta parcela da
irresignação, com a ressalva de que os custos administrativos não
discriminados no instrumento contratual haverão de ser ressarcidos a partir
da taxa de retenção fixada sobre o montante vertido pelos embargados.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
A
propósito
na
indevida
natureza
infringencial
agregada ao presente recurso, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR3, ao tratar
dos embargos declaratórios, salienta:
Releva destacar que se trata de um recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses
restritas previstas em lei.4 Se a decisão embargada não contiver
os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de interpor outro
recurso, mas, não, os embargos de declaração. Ademais, como o
seu objetivo não é reformar ou cassar a decisão, mas, tão
somente, aclará-la, qualquer das partes tem interesse para utilizá-
lo, seja o vencedor ou o vencido.
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.
3 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento
comum. Vol. III. . Rio de Janeiro: Forense, 2016. Parte VII. Capítulo XXVII. §83 No 799.
4 “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou
obscuro” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no REsp 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 24.05.2011, DJe 01.06.2011).
Nesse sentido: STF, 2a T., RE 567.673 AgR-ED, Rel.a Min.a Ellen Gracie, ac. 14.12.2010, DJe 07.02.2011. Já se decidiu,
contudo, que “Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda,
quando verificado erro material no julgado” (STJ, 2a T., EDcl no REsp 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
ac. 02.06.2011, DJe 09.06.2011; STF, Pleno, AI 775.798 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, ac. 23.02.2011, DJe 11.04.2011.
Advirta-se, porém, que “a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão só na mente do
embargante, mas aquela objetiva resultante de ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da
apreensão do sentido” (STF, AI 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 105/1.047; RE 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
104/360). STJ, 1a Seção, PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 611.938/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, ac. 10.12.2008, DJe 19.12.2008 (rodapé original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091077-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator